Tribunal: TJES
Processo: 5002956-02.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002956-02.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO AO JUÍZO DE ÓRFÃOS ANTE A MATÉRIA RESTAR PERMEADA DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE COTEJO DA REGRA DO ARTIGO 62, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA EM HARMONIA COM O ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL.

I.
O Conflito de Competência sub examine verte sobre a Ação originária de Anulação de Doação intentada por ROSÂNGELA GONÇALVES DE ARAÚJO com o objetivo de reverter a transmissão de patrimônio promovida em vida pelo seu falecido genitor, MURILO GONÇALVES DA SILVA em favor da irmã da autora, ADRIANE GONÇALVES DA SILVA, ante a alegação de invalidade do consentimento colhido através de procuração, alegando incapacidade para a outorga dos poderes.

II.
Aplicação da regra do artigo 62, inciso I, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária, utilizado pelo Juízo Suscitante para fundamentar sua incompetência, pressuporia a indicação de causa pendente (Ação de Inventário ou outras), o que não se constatou da Petição Inicial e documentação comprobatória que a guarnece e, tampouco, de indicação na Decisão proferida pelo Juízo Suscitado.

III.
Mesmo na hipótese de que venha a ser confirmada a existência de Inventário Judicial já ajuizado, deve-se ter por norte a aplicação da regra de competência estabelecida pela Lei de Organização Judiciária, no âmbito do Estado do Espírito Santo, em parcimônia com o que disciplina o Código de Processo Civil, mormente em seu artigo 612, estatui as disposições normativas gerais dos processo de Inventário e de Partilha, estabelecendo que
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

IV.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado da 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL para processamento e julgamento do feito originário (Ação Anulatória nº
5000834-84.2022.8.08.0021
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL, para o processamento e julgamento do feito originário (Ação Anulatória nº 5000834-84.2022.8.08.0021), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO

DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO
postulada por
ROSÂNGELA GONÇALVES DE ARAÚJO
em face de
ADRIANE GONÇALVES DA SILVA e MARIA AMÉLIA DA SILVA
.

O Juízo Suscitado sustenta não ser competente para julgamento e processamento do feito, erigido na regra de competência estatuída no artigo 62, Inciso I, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que indica o Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões como competente para apreciação dos feitos pertinentes aos inventários e arrolamentos, bem como das causas decorrentes ou dependentes das partilhas.

Por sua vez, o Juízo Suscitante expõe sua conclusão pela incompetência aduzindo que o Negócio Jurídico de Doação é caracterizado por decorrer de ato jurídico praticado
inter vivos
, além de não constar registro de Ação de Inventário ajuizada da qual participem as partes como figuras processuais para caracterizar a necessidade de remessa dos autos, acostando, outrossim, precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, preconizando que “
Em que a pese a ação de anulação de doação possa interferir na partilha extrajudicial já realizada, o que deve ser levado para o inventário e, consequentemente, para a Vara de Família e Sucessões, deve ser apenas o resultado patrimonial da demanda. Conflito negativo de competência acolhido. (TJ-MG - CC: 10000210072005000 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)”

Na hipótese, verifica-se que o ajuizamento da Ação originária de Anulação de Doação restou intentada por ROSÂNGELA GONÇALVES DE ARAÚJO com o objetivo de reverter a transmissão de patrimônio promovida em vida pelo seu falecido genitor, MURILO GONÇALVES DA SILVA em favor da irmã da autora, ADRIANE GONÇALVES DA SILVA, ante a alegação de invalidade do consentimento colhido através de procuração, alegando incapacidade para a outorga dos poderes.

Aduz, na Exordial, que o ato de doação teve o objetivo de privá-la da partilha do único bem pertencente à família, e assim, excluí-la de direito de herança, atribuindo o comportamento narrado ao fato de ser filha concebida fora do casamento.

Destarte, consoante destacado pelo Juízo Suscitante, em consulta ao sistema de consulta processual deste Egrégio Tribunal de Justiça não se constata a existência de Inventário Judicial ajuizado em razão do falecimento do Sr. MURILO GONÇALVES DA SILVA.

Neste pormenor, imperioso ressaltar, de plano, que aplicação da regra do artigo 62, inciso I, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária, utilizado pelo Juízo Suscitante para fundamentar sua incompetência, pressuporia a indicação de causa pendente (Ação de Inventário ou outras), o que não se constatou da Petição Inicial e documentação comprobatória que a guarnece e, tampouco, de indicação na Decisão proferida pelo Juízo Suscitado.

A propósito, assim dispõe o dispositivo legal em referência,
in litteris:

"
Art. 62.
Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I -
processar e julgar:

a)
os inventários e arrolamentos
e outros feitos a eles pertinentes
;

b)

as causas decorrentes ou dependentes das partilhas
e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado.”

Nestes termos, bem é de se notar que a regra de competência em questão objetiva criar
vis atrativa
de causas e feitos correlacionados à Ação de Inventário e Arrolamento, o que pressupõe a existência de demanda judicial dessa natureza, circunstância que ainda não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, ainda que se venha a comprovar a existência de Inventário Judicial já ajuizado, deve-se ter por norte a aplicação da regra de competência estabelecida pela Lei de Organização Judiciária, no âmbito do Estado do Espírito Santo, em parcimônia com o que disciplina o Código de Processo Civil, mormente em seu artigo 612, estatui as disposições normativas gerais dos processo de Inventário e de Partilha, estabelecendo que
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

Nestes moldes, ainda que subsista a comprovação da abertura de Inventário Judicial, circunstância não revelada até o momento, a discussão vertida no bojo da demanda originária se configura como de alta indagação, o que impediria seu curso no Juízo de Órfãos e Sucessões, porquanto pretende a Autora demonstrar a existência de vício de consentimento para exprimir a vontade em sede de instrumento de procuração outorgado em favor de seu pai como o objetivo de exprimir sua aquiescência em relação à alienação de imóvel que se encontrava em nome deste.

A propósito, não destoa da compreensão a Jurisprudência Pátria,
in litteris:

“EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÕES INOFICIOSAS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. A busca pela nulidade das doações tidas por inoficiosas, a qual fora requerida em ação autônoma, deve ser entendida como questão de alta indagação, que depende de provas a serem realizadas, de forma que deve ser apreciada pelo juízo cível, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, mormente considerando que o resultado desta ação irá influenciar apenas de forma secundária nas questões sucessórias. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(
TJ-GO
- PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Outros Procedimentos -&gt; Incidentes -&gt; Conflito de compet&ecirc;ncia c&iacute;vel: 05772227520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E OUTROS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ATOS INTER VIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
No caso, a controvérsia diz respeito à anulação de doação inoficiosa realizada pelo pai da autora em favor dos irmãos ainda em vida, com o que a matéria versa sobre a validade de negócio jurídico inter vivos, o que não compete ao Juízo da Vara de Família e Sucessões, segundo precedentes desta Corte de Justiça
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, POR MONOCRÁTICA. (
TJ-RS
- CC: 70085423051 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 26/11/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - AUSENTE DISCUSSÃO DO ESTADO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSAS DE PEDIR QUE ENSEJEM A REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.
Em que a pese a ação de anulação de doação possa interferir na partilha extrajudicial já realizada, o que deve ser levado para o inventário e, consequentemente, para a Vara de Família e Sucessões, deve ser apenas o resultado patrimonial da demanda. Conflito negativo de competência acolhido.
(
TJ-MG
- CC: 10000210072005000 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em sendo assim, as peças que o instruem o presente Conflito de Competência revelam tanto a inexistência da Ação de Inventário apontada como parâmetro para reunião de processos, como a impossibilidade da reunião no juízo de Órfãos e Sucessões em razão da alta complexidade da matéria arguida.

Isto posto, conheço do presente Conflito de Negativo para declarar a competência do JUÍZO SUSCITADO, 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL, para processamento e julgamento do feito originário (Ação Anulatória nº
5000834-84.2022.8.08.0021
), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)